Tribunal: TJSP
Processo: 2010023-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandato. Cumprimento de sentença. Gratuidade da justiça. Decisão que indefere o benefício postulado pelo exequente. Elementos objetivos que indicam impossibilidade de suportar as despesas processuais. Decisão reformada. Recurso provido.
Consoante dispõe o art. 99, § 2o, CPC, o benefício somente pode ser indeferido se houver evidência da falta de pressupostos legais para

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandato. Cumprimento de sentença. Gratuidade da justiça. Decisão que indefere o benefício postulado pelo exequente. Elementos objetivos que indicam impossibilidade de suportar as despesas processuais. Decisão reformada. Recurso provido.
Consoante dispõe o art. 99, § 2o, CPC, o benefício somente pode ser indeferido se houver evidência da falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, desde que, antes, o Juiz determine a comprovação. No caso, os elementos exibidos não trazem evidências de condições financeiras e são suficientes para concessão do benefício da Justiça Gratuita, ressalvada a possibilidade da parte adversa de ofertar subsídios outros em eventual impugnação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010023-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SERGIO
LUIZ FERNANDES DA NAVE, são agravados CELMO MARCIO DE ASSIS PEREIRA
e ELIZETH APARECIDA ZIBORDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010023-73.2020.8.26.0000 -Voto no 42424
2
COMARCA: São Paulo – 30a V. Cível do F. Central/Juiz Guilherme S. Teodoro
AGTE. : Sérgio Luiz Fernandes da Nave
AGDOS. : Celmo Marcio de Assis Pereira e outro
VOTO No 42.424
EMENTA:
Agravo
de
Instrumento.
Mandato.
Cumprimento de sentença. Gratuidade da justiça. Decisão
que indefere o benefício postulado pelo exequente.
Elementos objetivos que indicam impossibilidade de
suportar as despesas processuais. Decisão reformada.
Recurso provido.
Consoante dispõe o art. 99, § 2o, CPC, o benefício somente pode ser
indeferido se houver evidência da falta de pressupostos legais para a
concessão da gratuidade, desde que, antes, o Juiz determine a
comprovação. No caso, os elementos exibidos não trazem evidências de
condições financeiras e são suficientes para concessão do benefício da
Justiça Gratuita, ressalvada a possibilidade da parte adversa de ofertar
subsídios outros em eventual impugnação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra parte de r.
decisão que indeferiu gratuidade processual ao exequente.
Diz o agravante que não tem condições de arcar com os elevados
valores de custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família,
tanto que juntou declaração de imposto de renda, informando rendimento anual de
R$23.200,00, bens e direitos no valor de R$3.500,00 e dívidas e ônus reais no valor de
R$342.198,20, em 2017. O rendimento médio mensal recebido pelo recorrente em 2018
foi entre R$1.900,00 e R$1.950,00, observando, ainda, que juntou declaração de pobreza
nos autos, o que valida a presunção de miserabilidade. Pede a isenção ou o diferimento do
recolhimento das despesas processuais, dos emolumentos devidos aos notários ou
registradores necessários à efetivação de decisão judicial.
Processado o recurso com efeito apenas devolutivo, colheu-se
resposta da agravada.
É o resumo do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010023-73.2020.8.26.0000 -Voto no 42424
3
Respeitado convencimento diverso, a r. decisão merece reforma.
A norma do § 2o, do art. 99, do NCPC, impõe que somente cabe o
indeferimento da gratuidade da justiça se houver elementos que evidenciem a falta de
pressupostos para a concessão, devendo o Juiz antes determinar que a parte faça prova do
alegado.
No caso, conforme declaração do imposto de renda do exercício de
2019 (Ano Calendário de 2018), o agravante qualifica-se como “vendedor e prestador de
serviços do comércio, ambulante, caixeiro-viajante e camelô” com remuneração mensal de
R$ 1.950,00 em dezembro de 2018 (fls. 12/13), apresentando rendimentos tributáveis de
R$ 23.200,00 (fl. 39). Além disso, possui uma dependente e dívidas e ônus reais no valor
de R$ 342.198,20 (fl. 15).
Conforme se depreende, as condições pessoais do agravante não
afastam, por ora, a presunção de pobreza. Os documentos exibidos são suficientes para
demonstrar a hipossuficiência econômica, valendo destacar que a lei considera necessitado
aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo, não exigindo
comprovação de pobreza extremada. Nem se extrai da natureza da demanda elemento que
afaste a presunção legal do § 3o do art. 99 do CPC/2015.
Bem por isso, acolhe-se o recurso para conceder ao agravante os
benefícios da gratuidade da justiça, sem prejuízo de instauração de incidente pela parte
contrária.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator